Tribunal: TJPA
Processo: 0810576-91.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810576-91.2019.8.14.0000
PACIENTE: PAULO SERGIO OLIVEIRA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE E. TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade e grau de lesividade do entorpecente apreendido 150 g (cento e cinquenta gramas) de cocaína e em uma mochila, mais 03 (três) porções de cocaína, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema.

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia, quais sejam, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Já está pacificado nesta e. Corte que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes à concessão da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar;

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Iasmim Rainner Pereira Galhardo, em favor do nacional Paulo Sergio Oliveira Castro, preso pela suposta prática delituosa prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/Pa.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de outubro de 2019, sendo convertido em prisão preventiva a quando da realização da audiência de custódia, sem a devida fundamentação, o que lhe causa constrangimento ilegal.

Aduz, ainda, ser o acusado possuidor de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois é primário, tem bons antecedentes, exerce trabalho lícito e possui residência fixa no distrito da culpa, além de não fazer do crime seu meio de vida.

Por fim, pleiteia o deferimento da medida liminar para que seja expedido, imediatamente, o alvará de soltura e, ao final, a confirmação em definitivo do
habeas corpus
para que o acusado responda a imputação em liberdade.

Junta documentos (Id. 2534409 a 2534412).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2014416), sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada (Id. 2023160).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 2036069).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se acuradamente os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, senão vejamos:

Da ausência de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

A decisão impugnada (Id. 2534409), que decretou a preventiva, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
, apontando os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no auto de apresentação e apreensão, e ainda, no Laudo Toxicológico de Constatação Provisório, com resultado positivo para a substância entorpecente popularmente conhecida por cocaína, assim como o laudo de apreensão de uma pistola ponto quarenta, cujo uso é exclusivo das forças de segurança.

Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, os crimes atribuídos ao conduzido estão previstos na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima igual a 15 (quinze) anos (tráfico) e 6 (seis) anos (porte ilegal de arma de uso restrito).

Existem indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312,
caput
).

(...).

Sabe-se que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes está visceralmente ligado ao aumento da criminalidade urbana, face gravitar em torno dele as mais diversas práticas delituosas, como roubos, furtos, latrocínios, assassinatos e tráfico de armas. Além disso, o uso dos entorpecentes em si constitui-se fator de desagregação de inúmeras famílias, o que acaba por arregimentar seus membros para a criminalidade, gerando um ciclo nefasto de crescente envolvimento com o crime.

Entendo, portanto, que as práticas criminosas imputadas ao flagranteado são graves e causam, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de decretação da prisão preventiva do indiciado, impossibilitando-se a concessão da liberdade provisória nesse momento.

Revela-se, das circunstâncias que se apresentam nos autos que, embora não possua registro formal de antecedentes criminais, o flagranteado foi encontrado em posse de quantidade razoável de entorpecente, sendo desproporcional para caracterizar o uso de drogas, assim como em posse de uma arma de uso restrito adquirida ilegalmente, o que revela a sua periculosidade, razão pela qual, em liberdade, colocará em risco a ordem pública nesse momento.

O conjunto probatório evidenciado, em especial, pelos depoimentos lúcidos dos policiais e de testemunhas, das circunstâncias do flagrante apontam para a necessidade de sanção a ser aplicada suficiente e necessária para elidir a prática da infração penal que lhe foi imputada.

A jurisprudência tem admitido a prisão de forma restritiva sob dois principais circunstâncias: a reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta.

Nesse sentido:

(omissis)

No caso em tela, em que pese o autuado não ter registro de Antecedentes Criminais, verifica-se que a gravidade concreta da conduta enseja a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando-se a forma como o crime foi perpetrado. E, por este motivo, indefiro o pedido da defesa e converto a prisão em preventiva.

Dessa forma, tenho pela possibilidade de decretação da custódia, sobretudo nesses dois casos acima elencados.

A vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310,
caput
, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA contra o conduzido.” <sic>

Dessa forma, resta demonstrada a necessidade de preservação da prisão cautelar, não havendo que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a prisão do paciente.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias ante o risco concreto de reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o recorrente ostenta outros registros criminais, possuindo, inclusive, condenação pela prática de delito relacionado à traficância, já tendo sido beneficiado com livramento condicional e tornado a delinquir.

3. Embora tenha sido consignado tratar-se de pequena quantidade de droga, entendo que ficou evidenciada a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, ante a natureza e quantidade da droga apreendida - 26,45g de crack -, o que revela risco ao meio social, recomendando a custódia antecipada.

(...).

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

(...).

8. Recurso em habeas corpus desprovido."

(RHC 107.459/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019).

Das condições pessoais favoráveis

Neste particular, vale consignar que o entendimento desta Corte é assente no sentido de que estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido o C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão e corroborando com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 21/02/2020